Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-20.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA em face da sentença proferida pelo MM Juiz de direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da pretensão de conhecimento denominada “ação de repetição de indébito” ajuizada por JOSE MAURICIO DE SOUSA em desfavor da ora apelante, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (id. 17470664): Ante o exposto: 1. Resolvendo o mérito (CPC, art. 487, I), julgo o pedido inicial parcialmente procedente para condenar COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (demandada) a pagar, em favor de JOSE MAURICIO DE SOUSA (demandante), a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de repetição simples de indébito. 2. À quantia acima são acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde 31/05/2017. 3. Despesas processuais e honorários advocatícios – estes fixados em 10% do valor da condenação – devidos em partes iguais pelo demandante e pelo demandado, dada a sucumbência recíproca e equivalente. Suspensa, no entanto, a exigibilidade perante o autor, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. Em suas razões de apelação (id. 17470667), a requerida, repisando as alegações exaradas em contestação, inicia sua tese de defesa mencionando o art. 206, §3o, inciso V do Código Civil para alegar que está prescrita a pretensão autoral de pleitear a reparação por supostos danos decorrentes do contrato discutido na presente demanda. No mérito, afirma que a pretensão autoral está fundamentada em documento que não corresponde ao contrato entabulado entre as partes, mas em comprovante que representa mera simulação de financiamento. Acrescenta, sobre a questão, que inexistiu termo aditivo ao pacto, mas apenas a avença firmada em 2013 e o respectivo termo de quitação dessa relação, não havendo qualquer abusividade a ser reconhecida. Discorre exaustivamente sobre as peculiaridades do contrato discutido nestes autos, afirmando que não foram colacionados elementos aptos a demonstrar a ocorrência de ilegalidades no curso das tratativas, destacando que o autor foi auxiliado pela cooperativa da qual fazia parte à época do negócio. Prossegue invocando o princípio pacta sunt servanda, asseverando que “os valores cobrados da autora foram a título de integralização de capital relativa à unidade objeto da celebração do contrato e cobriria despesas com a confecção e elaboração de Projetos Técnicos, Projetos Sociais, Despesas Administrativas diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto” (id. 17470667 - pág. 45). Acrescenta, ainda, que “a taxa a título de integralização de capital constante na Cláusula Vigésima Quinta (...) não foi cobrada de forma abusiva, a parte apelada na assinatura do contrato teve conhecimento da finalidade de tal cobrança” (id. 17470667 - ág. 47). Requer, ao final, que seja pronunciada a prescrição da pretensão autoral de pleitear a reparação por supostos danos decorrentes do contrato entabulado entre as partes. No mérito, pugna pelo provimento do apelo a fim de que seja afastada sua condenação à restituição do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte adversa. Comprovante de recolhimento das custas em id. 17470668. Contrarrazões apresentadas pela parte autora em id. 17470673 defendendo que o recurso não merece ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo. É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nessa perspectiva, o recurso em exame não ultrapassa a barreira da admissibilidade, haja vista que a parte apelante deixou de impugnar o conteúdo decisório exarado pelo Juízo de origem. Bem ao contrário, limitou-se a recorrente a rememorar as teses lançadas em sua contestação, maculando o apelo de irregularidade formal, o que implica a sua inadmissibilidade. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum apelado: A prova documental constante dos autos é suficiente para a solução da lide. Deve-se proceder ao julgamento imediato do pedido (CPC, art. 355, I). A existência de termo aditivo (afirmada pelo autor; negada pelo réu) é irrelevante. A obrigação que o demandante reputa inválida já consta do contrato original e, segundo ele, teria sido meramente reproduzida naquele termo aditivo. Nem mesmo sobre a prescrição esse suposto aditivo teria impacto. Compartilho entendimento adotado em julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais de que a pretensão do demandante, ao ressarcimento da quantia análoga à prevista na cláusula 25a do contrato objeto destes autos, nasceu quando da celebração de contrato definitivo de cessão real de uso cumulado com financiamento imobiliário. Somente nessa ocasião, não tendo a quantia de R$ 8.000,00 prevista naquela cláusula 25a do contrato de construção sido abatida do valor do financiamento, surgiu para o demandante a pretensão ao ressarcimento. Transcrevo a seguinte passagem do acórdão: (...) 3. Todavia, somente quando da assinatura do definitivo contrato por instrumento particular de concessão do direito real de uso, este pactuado com a Caixa Econômica Federal, na data de 16/06/2014, é que o recorrente tomou ciência de que aquele valor não seria abatido do total do financiamento habitacional. Portanto, aplicando-se a teoria da actio nata (Código Civil, artigo 189), é dessa data que se inicia a contagem da prescrição trienal, na forma do art. 206, § 3o, inciso V do Código Civil, que trata da pretensão de ressarcimento de valores considerados indevidamente pagos, não ocorrendo a prescrição parcial da pretensão, como entendeu o MM. Juiz a quo, porquanto o ajuizamento da ação ocorreu na data de 06/03/2017. (Acórdão 1099586, 07002853620178070017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2018). O contrato de cessão de direito real de uso e financiamento não consta dos autos. É incontroverso, contudo, que o requerido deu quitação ao autor (id. 32823618 - Pág. 1), o que presume a celebração daquele contrato (do contrário, o demandado-construtor não receberia a maior parcela do preço, paga por meio do financiamento). Ao id. 32823734 foi juntada simulação do financiamento, datada de novembro de 2016. Na hipótese mais desfavorável ao requerente, o contrato de financiamento foi celebrado simultaneamente à simulação. Como esta ação foi ajuizada em 3/12/2018, o prazo prescricional – mesmo que se considere que ele seja trienal, por força do art. 205, §3o do CC, como sugerido pelo demandado – não se consumou. A demandada incontroversamente atua no mercado de construção de imóveis. Ela é fornecedora, portanto (CDC, art. 3o). O demandante, adquirente de imóvel construído pela demandada, é destinatário final desse produto. Logo, ele é consumidor (CDC, art. 2o). A relação entre as partes é de consumo. O CDC é aplicável ao presente caso. O art. 104 do CDC esclarece que ações coletivas “não induzem litispendência para as ações individuais”. Sua parte final esclarece que a suspensão dessas ações individuais só ocorrerá se houver requerimento, por parte do autor, de suspensão. Uma vez que o demandante não requereu e é categoricamente contrário à suspensão, o processo deve prosseguir. Superadas essas questões prévias, chega-se à controvérsia de mérito, que é a validade da cláusula 25a do contato de construção (id. 32824232 - Pág. 7), verbis: Cláusula Vigésima Quinta: A título de integralização de capital relativa à unidade objeto da presente celebração, o CONTRATANTE [autor] pagará à CONTRATADA [ré] a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cobrir as despesas de confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais, despesas administrativas diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto [...] Entendo que a cláusula é abusiva, mas não pela razão genérica apresentada pelo autor. Este afirma que é ilegal transferir ao consumidor ônus da atividade comercial do fornecedor. Esse argumento é falacioso, porque a atividade empresarial é exatamente isso: entregar um produto/serviço em troca de um preço, no qual inclui-se todo o custo de produção (o ônus da atividade empresarial) e o lucro do fornecedor. A abusividade da referida cláusula decorre do contexto em que o contrato de construção está inserido. Ele é parte de um programa habitacional do governo, no qual a demandada é um dos agentes executores. Nesse programa, o equilíbrio econômico contratual foi fixado entre os órgãos estatais e a construtora, no âmbito de direito administrativo. A administração arcou com parte do custo – direta ou indiretamente, cedendo a terra nua – e prefixou a contraprestação do adquirente, que é o beneficiário e personagem principal do programa (afinal, é em razão da sua carência que o programa foi criado). A cláusula 25a, ao estabelecer uma parcela de valor arbitrário, para ressarcimento de despesas genericamente descritas e que indiscutivelmente são obrigações do demandado previstas no âmbito do contrato administrativo que regulamenta o programa habitacional, burla exatamente o espírito desse contrato, aumentando sua remuneração à custa do adquirente, que é duplamente vulnerável: é consumidor e é beneficiário carente de programa governamental de habitação. Por essa razão, por estar em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, interpretado neste caso concreto de programa de habitação governamental, a cláusula 25a é nula (CDC, art. 51, XV). Sendo ela inválida, a contraprestação nela prevista (R$ 8.000,00), e que foi incontroversamente paga pelo autor, lhe deve ser restituída. (...) Grifo nosso No entanto, ao invés de questionar o entendimento externado pelo d. Juízo sentenciante, discorrendo sobre os motivos pelos quais a cláusula contratual em discussão deveria ser considerada válida à luz das disposições inerentes às relações consumeristas, optou a apelante por reiterar as razões da contestação, a detalhar minuciosamente todas as etapas que levaram à viabilização do programa habitacional e a acrescentar parcos elementos que se limitaram, sobretudo, a criticar a decisão de origem sem qualquer fundamentação técnica consistente (id. 17470667 - pág. 3), a exemplo: (...) Vale destacar que o Douto Juiz a quo, simplesmente, atropelou a ausência de provas capazes de conduzir a tal decisão, além de reputar válida a existência de um contrato que jamais fez parte do processo, a saber: o contrato de financiamento bancário para aquisição da unidade imobiliária. Dessa forma, como um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil, não merece conhecimento o apelo que se limita a repisar os argumentos lançados em contestação, a saber: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO. PEÇA DE INGRESSO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. Na hipótese vertente, o Agravante, contentou-se em escrever, de forma literal, os argumentos contidos na peça Inicial e, em nenhum momento, rebateu os fundamentos que levaram o Juízo à improcedência dos pedidos. 2.1. Assim, inexistindo impugnação específica a respeito do comando judicial vergastado, é dever do Relator não conhecer do recurso, monocraticamente, nos termos do artigo 932, III, da legislação processual. 3. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1247422, 07077134320198070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC C/C ART. 1.010, II. RECURSO DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando a parte recorrente deixa de atacar especificamente o decisum, se limitando a trazer questões apontadas na contestação, sem impugnar a fundamentação da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo aos artigos 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III do CPC. 2. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que a parte recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. O acervo probatório juntado aos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, uma vez que foram apresentadas documentos que se mostram suficientes para o julgamento da causa. 4. O destinatário da prova é o Juiz, e as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371, do Novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 5. Restou comprovado nos presentes autos o recebimento por parte dos Apelados do valor bruto de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). 6. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1234926, 00427952720158070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA RESCINDENDA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRACVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar com especificidade os fundamentos da decisão recorrida. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1165455, 07216324520188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. Apelação não conhecida. (Acórdão 938156, 20140111545586APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/4/2016, publicado no DJE: 5/5/2016. Pág.: 256/263) Grifo nosso A acrescentar que, em análise de caso similar, aludido entendimento foi adotado, à unanimidade, em processo que me coube relatar na Sexta Turma Cível, ocasião em que o julgado restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. Consoante o princípio da dialeticidade, compete à parte impugnar especificamente os fundamentos da decisão guerreada, apresentando os motivos pelos quais esta deveria ser revista. 2. Se o apelante, em suas razões recursais, limitou-se a reiterar os argumentos vertidos perante o Juízo de origem, sem refutar a tese jurídica (preclusão) que amparou a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença por ele ofertada, é inviável o conhecimento do recurso. 3. Apelação não conhecida. Apelação adesiva prejudicada. (Acórdão n.1126349, 07203942220178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Não bastasse, a própria recorrente informa ter celebrado “aproximadamente 2.800 (dois mil e oitocentos) contratos semelhantes ao da parte autora” (id. id. 17470644 - pág. 2), ou seja, a ré se limitará a transcrever, cada vez que sucumbir, a petição de apelação previamente confeccionada e que contém, conforme registrado na decisão de id. 17866413, 272 (duzentos e setenta e dois) itens que pouco ou nada dizem respeito às razões de decidir. Impor ao Judiciário a análise de cada uma dessas peças se mostra improducente e demanda o trabalho de servidores e magistrados que poderiam estar atuando em feitos que visem à verdadeira pacificação social. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Com esteio no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada pela sentença para 12% do valor da causa, cabendo ao autor, no entanto, o percentual fixado na origem e com observância à gratuidade de justiça a ele concedida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator